Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante nos autos de mandado de segurança em que se discute a incidência de ITBI sobre o valor excedente ao capital social integralizado com bens imóveis de sócios, à luz do art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, do Tema de Repercussão Geral 796 e do Tema Repetitivo 1113.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, considerada especialmente a alegação da embargante sobre a suposta ausência de distinção entre o caso e o Tema de Repercussão Geral 796 e a falta de análise dos arts. 36, I, 38 e 110 do Código Tributário Nacional – CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
4. O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar a aplicação do Tema de Repercussão Geral 796. Consignou que a ratio decidendi do precedente se amolda à hipótese dos autos, qual seja, a de que a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excede o capital social a ser integralizado. Logo, ainda que por fundamentação diversa da pretendida pela embargante, a matéria foi devidamente enfrentada.
5. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
6. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido pela existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: art. 156, § 2o, I, da CF; arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o, do CPC; arts. 36, I, 38 e 110 do CTN.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 796; STJ, Tema 1113; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.